Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701266-74.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INVEST PLUS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: J.C. DE MENEZES ADVOCACIA D E S P A C H O INVEST PLUS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47090298. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator